Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-36.2024.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

A
UTOS
Nº:
8000002-36.2024.8.05.0272

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
VALENTE -
BA -
VARA
CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTES: ESTADO DA BAHIA, IVIMARIE MELQUÍADES DE OLIVEIRA ARAÚJO
E
JOÃO MARCELO BISPO DOS SANTOS

PROCURADORA GERAL DO ESTADO: BÁRBARA CAMARDELLI LOI

PROCURADOR DO ESTADO: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA

RECORRIDOS: IVIMARIE MELQUÍADES DE OLIVEIRA ARAÚJO, ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANALÍZIA FREITAS CÉZAR JÚNIOR

ADVOGADO(A):IVIMARIE MELQUÍADES DE O
.
ARAÚJO – OAB/BA 34400

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

ASSUNTO:

ART.
121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS. RÉU
PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP.
ESTADO CONDENADO A
O
P
AGA
MENTO DE
HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) À DEFENSORA DATIVA
.

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PRETENSÕES RECURSAIS:

1.1 -
DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE
INDÍCIOS DE
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

1.2 -

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE

INSUFICIÊNCIA DE

FUNDAMENTA
ÇÃO
.

INACOLHIMENTO
. TESE INVEROSSÍMEL. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM AMPARO EM DEPOIMENTO
S
PRESTADO
S
EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERTINÊNCIA.

1.3 - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
NÃO ACOLHIMENTO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE REVISADA E FUNDAMENTADA PARA ASSEGURAR A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

CONTEMPORANEIDADE.

2.
APELAÇÕES
. PRETENSÕES RECURSAIS:

2.
1
-
DAS PRELIMINARES:

2
.1
.1
-
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 11, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
IMPROCEDÊNCIA
.
RESOLUÇÃO QUE AINDA DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO. EFICÁCIA LIMITADA.

2.1.2 - NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ
QUE
FIXOU A TESE DE AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS MAGISTRADOS À TABELA DA OAB, PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
JUÍZO
A QUO
QUE
NÃO FEZ REFERÊNCIA À TABELA DA OAB
EM OBSERVÂNCIA AO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ
.

2.1.3 - NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO AFETADO PELO MUNUS.
IMPOSIBILIDADE
. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA, SEJA ELA DE NATUREZA CÍVEL OU CRIMINAL. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES.

2.
1.
4
-
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO INTEGROU OPORTUNAMENTE À LIDE.
INACOLHIMENTO
. O PRÓPRIO ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO PENAL E O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS.

3
. DO MÉRITO:
ESTADO E DEFE
S
A
PUGNARAM PEL
A REVISÃO DOS VALORES ARBITRADOS.

IMPOSSIBILIDADE
. COMPLEXIDADE DA DEMANDA CRIMINAL. DEFENSOR
A
QUE ACOMPANHOU O PROCESSO DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO
, PRONÚNCIA E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
S
. FIXAÇÃO CRITERIOSA. PROJETO TJBA MAIS JÚRIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. PROCEDÊNCIA.

4. CONCLUSÃO:
RECURSOS CONHECIDOS,
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,

DESPROVIDO
S OS RECURSOS DA DEFESA E DO ESTADO DA BAHIA, DANDO-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFENSORA DATIVA PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos
de

recursos simultâneos, registrados sob
nº
8000002-36.2024.8.05.0272
, oriundo
s
da
Vara Criminal da Comarca de
Valente
/BA,

ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

, por maioria de votos,
em
CONHECER DO
S
RECURSO
S, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos da defesa e do ESTADO DA BAHIA, dando-se provimento parcial ao recurso da DEFENSORA DATIVA
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR